Tribunal: TJBA
Processo: 0002034-05.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0002034-05.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE GONGOGI Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADA: MARINEIDE SILVA DE JESUS Advogado(s): ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GONGOGI. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. VERBAS SALARIAIS. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. QUITAÇÃO. ÔNUS DO APELANTE. PROVA INEXISTENTE. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA. EXCLUSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0002034-05.2009.8.05.0264, tendo como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas.